Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração ID n. 15930018, págs. 01/03, opostos ao v. Acórdão ID n. 15787248, págs. 01/08. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator